Tribunal: TJES
Processo: 0000874-73.2012.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000874-73.2012.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO GARCIA DE MIRANDA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS DE TERCEIRO.

INDISPONIBILIDADE DE BENS
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA POSSE
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1
)
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

2
)
Conquanto seja admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro (Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça), não restou comprovado por substrato fático e documental que os apelantes detinham os direitos possessórios sobre os referidos bens antes da determinação da medida constritiva.

3
)

Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em examinar a legitimidade da medida de constrição incidente sobre bem imóvel supostamente adquirido pelos apelantes, mediante instrumento particular de compra e venda celebrado em 18/10/2011 (fls. 13/14), de Roberto José da Silva
.

Ao que se depreende, a medida constritiva de indisponibilidade dos bens imóveis registrados sob as matrículas R-1-202 e R-1-574 fora determinada nos autos de duas Ações de Improbidade Administrativa, tombadas sob o número 031.12.000403-6 e 031.12.000554-6.

Pois bem.

Conforme dispõe o caput do art. 674 do CPC,
“q
uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.
(Caput do art. 674 do CPC).

Como cediço, ainda que não levado a registro o instrumento particular de promessa de compra e venda, a demonstração da posse sobre o bem constrito é suficiente para a confirmação da tutela pretendida, pois, nos termos do § 1º do art. 674 do CPC,
“
o
s embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário,
ou possuidor.
”

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula nº 84/STJ reverbera que, mesmo sem anotação no Cartório de Registro de Imóveis, a celebração de compromisso de compra constitui meio hábil a impossibilitar a constrição do bem imóvel discutido, porquanto inexistente fraude à execução. É de se conferir:

Súmula nº 84 STJ: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.

A propósito, outros precedentes do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988 ADMINISTRATIVO. IMÓVEL EM PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE OBJETIVA DECLARAÇÃO DE PRODUTIVIDADE DA GLEBA. ARRENDATÁRIOS E PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. LEGITIMIDADE ATIVA. ARTS. 3.º E 7.º, DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 84/STJ. 1.
O promitente comprador ostenta legitimidade ativa para propor ação que tenha por objeto a tutela de direitos reais sobre o imóvel, ainda que o respectivo contrato de promessa de compra e venda não tenha sido registrado no Cartório de Registro Imobiliário. Inteligência do Enunciado n.º 84, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro". 2. Precedentes em situações análogas: AgRg no Ag 952.361/DF, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 01/04/2008, Dje 17/04/2008; REsp 132.486/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 08/03/2005, DJ 02/05/2005, p. 255
. [...] 5. Recurso especial conhecido e provido.(REsp 1181797 / RS RECURSO ESPECIAL 2010/0029600-2 Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 22/02/2011 Data da Publicação/Fonte DJe 14/04/2011)

EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULAS 84 E 375/STJ. 1.-
"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ).
2.- A jurisprudência desta Corte, consolidada com a edição da Súmula 375/STJ, orienta que sem o registro da penhora sobre o imóvel ou prova da má-fé do adquirente, não há que se falar em fraude à execução. 3.- Agravo Regimental improvido.(AgRg no AREsp 48147 / RN AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2011/0217968-0 Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI (1137) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 07/02/2012 Data da Publicação/Fonte DJe 24/02/2012)

Como se vê, o juízo de procedência dos embargos de terceiro está condicionado à comprovação da posse ou do domínio sobre o imóvel objeto da constrição.

Na hipótese, entretanto,
não restou

comprovado
por
substrato fático e documental
que
os apelantes

detinha
m
os direitos
possessórios
sobre o
s

referido
s

be
ns

antes
d
a
determinação da medida constritiva
, sobretudo considerando a precariedade do contrato particular de fls. 13/14, único documento apresentado para provar a alienação, o qual nem sequer apresenta reconhecimento de firma das assinaturas para corroborar a data da realização do negócio jurídico.

Nesse cenário, além de inexistir escritura pública que valide a negociação respectiva (artigo 108 do Código Civil)
1
, como bem salientou o magistrado de piso, inexistem elementos que demonstrem o caráter oneroso e a quitação do contrato, o que corrobora a ausência de prova da condição de terceiros senhores ou possuidores dos imóveis supramencionados.

No mesmo sentido o Parecer Ministerial:

[...]
não há nos autos demonstração de que os adquirentes estão na posse dos bens desde a celebração do instrumento contratual, bem como prova de quitação da compra anterior à decretação da indisponibilidade, isto é, inexistem elementos suficientes que corroborem a formalização do negócio jurídico, estando adequada a decisão de 1º grau que determinou a constrição sobre os imóveis objeto da demanda.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INUTILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO EMBARGANTE/APELANTE – PROPRIEDADE E POSSE NÃO COMPROVADAS – INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Não há que se falar que o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento de defesa, na medida em que a prova documental é suficiente para elucidar as circunstâncias fáticas, sendo inútil a prova testemunhal. 2.
O embargante/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a propriedade e a posse dos lotes, uma vez que tanto o contrato de compra e venda quanto o recibo colacionados ao feito tiveram o reconhecimento de firma realizado após a averbação da indisponibilidade na matrícula do imóvel. 3. O contrato de compra e venda afronta a regra do artigo 108 do Código Civil e não há prova efetiva da quitação da quantia nem da prática de atos possessórios.
4. O embargante/apelante não demonstrou o pagamento de tributos incidentes sobre a coisa, a realização de benfeitorias nos 08 (oito) lotes ou a tentativa de regularização no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Linhares, tampouco que declarou os bens à Receita Federal, o que acentua a ausência de boa-fé. 5. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5001522-53.2021.8.08.0030, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 06/Mar/2023)

No que se refere à tese recursal de que existem outros bens além dos que foram indisponibilizados, postulando os apelantes pela substituição da garantia ou o depósito do valor para a liberação dos imóveis em questão, urge rememorar que a indicação de bens é faculdade do devedor, de modo que, no âmbito das cautelares de indisponibilidade de bens em ações administrativas, tal pleito deve ser realizado pelo réu nas aludidas ações.

Isso porque, conquanto se caracterizem como ação de conhecimento, os embargos de terceiro têm como
única finalidade evitar ou afastar a constrição judicial injusta sobre bens de titularidade de pessoa que não faz parte do processo relacionado
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

1
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.